Tribunal: TJPA
Processo: 0803242-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803242-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE RICARDO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO À DATA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PARTE EM QUE SUCUMBIU. CABIMENTO. ARTIGOS 85, § 1º e 7º do CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que homologou o cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

2. Por se tratar de verba de natureza previdenciária, assiste razão ao Recorrente, devendo a verba de sucumbência incidir apenas em relação às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

3. Havendo redução do valor executado em decorrência da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, revela-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra o Recorrido, na parte em que sucumbiu no cumprimento de sentença, em conformidade com os artigos 85, § 1º e 7º do CPC/15.

4. O percentual de honorários do cumprimento de sentença, deve ser fixado no mínimo de 10% (dez por cento), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, haja vista que houve concordância com a impugnação apresentada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803242-35.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra JOSÉ RICARDO LOPES, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourém, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0001263-35.2013.8.14.0038 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO, para todos os fins de direito, os cálculos do débito devido pelo requerido, conforme planilha de id 14607869, débito ao qual incluo o valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, no valor de R$ 17.532,49, e sobre o qual incide ainda honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de R$ 1.753,24.

Publique-se, registre-se e intimem-se as partes, o requerente através de seu advogado e via DJE, e o requerido com vista dos autos. Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente Ofício Requisitório de Precatório, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC, dirigido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processamento, observando-se o disposto na Resolução nº 168 do Conselho da Justiça Federal, devendo constar as informações exigidas na referida resolução, fazendo acompanhar, ainda, de cópia de todas as peças processuais necessárias.

Expedido o Ofício Requisitório, intimem-se as partes da expedição, o requerente através de seu advogado e via DJE, e o requerido com vista dos autos, e em seguida, dê-se baixa nos autos e arquivem-se. (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Juízo de origem homologou os cálculos dos valores retroativos devidos ao exequente conforme valores apresentados pelo Recorrente, sem, contudo, condenar o Recorrido nos ônus de sucumbência da fase de cumprimento de sentença sobre a diferença executada.

Aduz ainda, que a decisão deixou de observar a Súmula 111 do STJ, uma vez que os valores devidos ao Recorrido a título de honorários advocatícios não devem incidir sobre as prestações vencidas após a sentença.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que homologou o cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

Ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, o Juízo de origem fixou percentual sobre o valor do débito apurado em toda a fase de conhecimento. Contudo, deixou de considerar o que dispõe a Súmula 111 do STJ. Vejamos:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Desta forma, assiste razão ao Recorrente, devendo a verba advocatícia de sucumbência incidir apenas em relação às parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do entendimento sumulado do STJ.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA
. 1- O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de admissibilidade dessa espécie recursal, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão, contradição, obscuridade, erros materiais ou equívocos manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante. 2- Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de determinar a aplicação da Súmula 111/STJ na condenação dos honorários advocatícios. 3- Caso em que o acórdão embargado restou omisso, motivo pelo qual o vício apontado deve ser sanado.
4- Na espécie, os honorários advocatícios são devidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observando-se, contudo, a aplicação da Súmula 111/STJ.
5- Embargos de declaração providos.

(TRF-5 - Ap: 08002262020178150151, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 4ª TURMA) (grifei).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO. SÚMULA 111/STJ
. 1. A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Restou evidente o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício da pensão por morte, notadamente o óbito em 16/07/2013, o fato de a autora estar casada com o falecido no dia do passamento, bem como que ele estava aposentado desde 1984.
3. A condenação da verba honorária está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil/2015, e tendo sido arbitrado na porcentagem média, não há razão para sua redução ou majoração. 4. Entretanto, o cálculo deve obedecer ao determinado pela Súmula 111/STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as parcelas vencidas após a sentença
. 5. Recurso parcialmente provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00003946720174036183 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 11/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/02/2021) (grifei).

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. Demonstrada nos autos a redução da capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho sofrido, faz jus o segurado à percepção do auxílio-acidente, a ser concedido a partir do indeferimento do requerimento administrativo.
Segundo a Súmula 111/STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença."

(TJ-MG - AC: 10000191289537001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020) (grifei).

Acerca do pedido de condenação do Agravado em relação à sucumbência no cumprimento de sentença, constata-se que assiste parcial razão ao Recorrente, uma vez que a sentença homologou os cálculos em valor inferior ao pretendido pelo Recorrido e no valor constante na impugnação apresentada pelo Recorrente.

Desta forma, havendo redução do valor executado, em decorrência da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, revela-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra o Recorrido, na parte em que sucumbiu no cumprimento de sentença, em conformidade com os artigos 85, § 1º e 7º do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ESTADO DO PARANÁ QUE APRESENTA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CREDOR QUE CONCORDA COM O VALOR APONTADO COMO EXCESSIVO. JUÍZO DE ORIGEM QUE HOMOLOGOU OS VALORES EXECUTADOS E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO QUE SE FEZ NECESSÁRIA POR ATO DO CREDOR. HONORÁRIOS QUE INCIDEM SOBRE O VALOR DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-PR - AI: 00381396820218160000 Curitiba 0038139-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 07/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO DEVEDOR -. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – CONCORDÂNCIA DA PARTE COM O CÁLCULO APRESENTADO PELO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE – INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 7º, CPC/15. I – RECURSO PROVIDO
. Tratando-se de crédito a ser pago pelo Estado, contra o qual foi interposto o cumprimento de sentença, somente se cogita da fixação de honorários advocatícios se houver impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 85, § 7º, do CPC/15, observada a sucumbência neste âmbito.
Assim, tendo o ente público impugnado o cumprimento de sentença e obtido êxito na redução do quantum exequendo, fazem jus, seus procuradores, à verba honorária. Fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, em consonância aos Princípios da Sucumbência, Causalidade, Proporcionalidade, Razoabilidade e Equidade, já que houve concordância do credor com os cálculos apresentados na impugnação e por se tratar de matéria repetitiva. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido em razão da impugnação ao cumprimento de sentença
.

(TJ-MS - AI: 20001596420218120000 MS 2000159-64.2021.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Por fim, o percentual de honorários advocatícios de sucumbência do cumprimento de sentença, deve ser fixado no mínimo de 10% (dez por cento), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, haja vista que houve concordância com a impugnação apresentada.

Ademais, a diferença sobre a qual deve incidir o percentual de 10% referente a fase de cumprimento de sentença é entre o cálculo das parcelas apresentado pelo Recorrido no valor de R$ 186.372,84 e o apresentado pelo Recorrente de R$ 175.324,98, que foi homologado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e limitar os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento à data da prolação da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ e para condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência referente ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento), nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 07 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022